Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-22.2014.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Pedido recursal de improcedência da obrigação de fazer. Medicamento importado, à época, sem registro na ANVISA. Aplicação da tese firmada em recurso repetitivo. Improcedência desse pedido. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002931-22.2014.8.26.0566/50002, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são embargados
ELAINE CRISTINA TUSILLO MORETTI (INVENTARIANTE), PAULO CESAR
MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA) e LORENA MORETTI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002931-22.2014.8.26.0566/50002 -Voto no 2699
2
Voto no 2699
Embargos de Declaração no 1002931-22.2014.8.26.0566/50002 (2o
recebimento) Processo Digital
Embargante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: LORENA MORETTI (Espólio) e outros
Interessado: Rozeli de Morais Tassin
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO.
Pedido recursal de improcedência da obrigação de
fazer. Medicamento importado, à época, sem registro na
ANVISA. Aplicação da tese firmada em recurso
repetitivo. Improcedência desse pedido. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 900/908, que, por unanimidade votos, deu provimento ao
recurso, conforme ementa que se segue:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. Concessão de
liminar para fornecimento do medicamento CANABIDIOL, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa. Sentença que condenou
a ré ao pagamento de R$ 15.500,00, a título de multa por atraso
no cumprimento da obrigação. Acórdão proferido que manteve
a condenação imposta. Ré que interpôs recurso de apelação,
alegando que à época da concessão da liminar, não havia
registro na ANVISA do medicamento. Determinação da E.
Presidência de Direito Privado, para reanálise do recurso de
Apelação, em razão da tese firmada, pelo C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002931-22.2014.8.26.0566/50002 -Voto no 2699
3
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tema 990: “As
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA”. Acórdão que
modulou os efeitos para “reconhecer o direito de cobertura a
partir
do
efetivo
registro
do
medicamento”.
CASO
CONCRETO. Medicamento importado que, à época da
concessão da liminar, não possuía registro na ANVISA.
Ausência de obrigação de fornecimento pela operadora do
plano de saúde. Multa por descumprimento de obrigação que
deve ser afastada. RECURSO PROVIDO.
A ré embarga de declaração (fls. 1/3) aduzindo, em
apertada síntese, omissão do acórdão quanto ao pedido formulado em recurso de
apelação, de improcedência da obrigação de fazer consistente na entrega do
medicamento.
Contraminuta às fls. 8/10.
É o relatório.
Recebo os embargos e os acolho para sanar omissão
existente.
A parte ré, em seu recurso de apelação, além do
pedido de revogação da multa cominatória imposta, requereu a
improcedência da obrigação de fazer referente a entrega de medicamento,
CANABIDIOL, importado, à época, sem registro na ANVISA.
O v. acórdão reformou a sentença, afastando a multa
imposta, em razão do recurso repetitivo, tema 990, cuja ementa se segue:
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002931-22.2014.8.26.0566/50002 -Voto no 2699
4
REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA
OBRIGATORIEDADE
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para
efeitos do art.
1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões
postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição
ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano
de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado,
sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no
art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da
Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da
Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26,
ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A
determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os
medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase
experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas
em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e
medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento
clínico ou cirúrgico experimental.
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano
de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a
redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o
recurso especial manejado por ONDINA.
3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido.
Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão
sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.
(REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Cuidando-se de medicamento importado, à época, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002931-22.2014.8.26.0566/50002 -Voto no 2699
5
registro da ANVISA, a sua cobertura pela parte ré não era obrigatória.
Assim, deve a ação ser julgada improcedente, em
relação ao pedido de obrigação de fazer, consistente na entrega do
medicamento, formulado às fls. 285, mantendo-se a procedência da ação,
quanto à obrigação de fornecer tratamento home care.
Ante a parcial procedência da ação, ficam as custas e
despesas processuais igualmente repartidas. Fixo os honorários advocatícios em
10% do valor dado à causa, cabendo 50% para o patrono de cada parte.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.